Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-73.2020.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.825.991-10 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 04 MESES DE PAGAMENTO. FATURAS ENVIADAS NO MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora
ZELIA FERREIRA DA SILVA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 103,66
(cento e três reais e sessenta e seis centavos),
contrato nº 0278688441
, disponibilização em 09.06.2017, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.

A recorrida afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 999850635 (conta 0278688441), porém, deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, tendo efetuado o pagamento das faturas por período superior a 04 meses
.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, declarou a inexigibilidade do débito discutido, exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como, se abstenha de realizar qualquer cobrança, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, a parte autora.

4.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de
prints
de telas sistêmicas contendo
pagamentos realizados durante 04 meses, longo extrato de utilização, além de faturas envidas no mesmo endereço informado pela autora na exordial (RUA IPORA, 315, SANTO ANTONIO)
, portanto, possível constatar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a parte autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

Recurso da parte autora
que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais),
não merece provimento ante a improcedência da ação.

7.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora,
devendo a sentença ser reformada para improcedência.

8.

Recurso da parte autora conhecido e improvido.

9.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora
ZELIA FERREIRA DA SILVA
, postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 103,66 (cento e três reais e sessenta e seis centavos) contrato nº 0278688441, disponibilização 09.06.2017, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido, exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral a parte autora.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, para que se julgue a ação improcedente.

O autor interpôs recurso requerendo a majoração dos danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões requerendo o provimento dos recursos apresentados.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida

VIVO S.A., e julgando improvido o recurso da autora ZELIA FERREIRA DA SILVA.

Apesar da parte autora afirmar inexistir relação jurídica entre as partes,
a reclamada instruiu o processo com extrato de utilização e de pagamento por período superior a 04 meses, além de
faturas envidas no mesmo endereço informado pela autora na exordial (RUA IPORA, 315SANTO ANTONIO)
.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Assim, diante de todos os fatos narrados, e os documentos anexados, não é razoável chegar a conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, muito menos indevido o débito, restando legítima a cobrança e a inscrição no cadastro de inadimplentes. Portanto, necessária se faz a reforma da sentença para improcedência.

Ante o exposto, o

Recurso da parte autora que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece provimento ante a improcedência da ação.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
VIVO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença objurgada
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente
VIVO S.A
, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Por oportuno,
JULGO IMPROVIDO
o recurso da parte autora
ZELIA FERREIRA DA SILVA
, e CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021